Tribunal: CARF
Processo: 10074.000896/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.000896/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.594 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
DECADÊNCIA
Atingida parte do lançamento pela decadência, exonera-se o crédito tributário
no valor atingido.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DE
DADOS DE EMBARQUE. DECRETO-LEI 37/1966, ARTIGO 107, IV. IN
SRF 28/1994, ARTIGO 37.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas a
exportação é de setet dias, contados da data em que as mesmas forem
colocadas a bordo do veículo transportador, exceto no caso de embarque
antecipado, quando o referido prazo passa a ser contado da data de registro da
correspondente declaração para despacho de exportação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRAZO
EM
MATÉRIA ADUANEIRA.
A denúncia espontânea, conforme a Súmula CARF no 126, não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal para prestação de informações á administração aduaneira, mesmo após
o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art.40 da Lei no 12.350, de 2010.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Crédito Tributário Parcialmente Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para aplicar a decadência aos fatos geradores anteriores a 14/07/2004.
Vencido o Conselheiro Ari Vendramini, que votou por cancelar o lançamento. Designada a
Conselheira Liziane Angelotti Meira para redigir o voto vencedor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.000896/2009-63
Fl. 4704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderely Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira (Redatora Designada), Marcelo Costa Marques d'Oliveira,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
Valcir Gassen e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto o relatório que compõe o A cordão DRJ/FLORIANÓPOLIS, por economia
processual e pro bem descrever os fatos constantes dos autos.

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para
constituição de crédito tributário no valor de R$
95.000,00, referentes à multa regulamentar por não
prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executar, na forma e
no prazo estabelecidos pela Receita.
Depreende-se da leitura da descrição dos fatos (fl. 14 a 24)
e dos demais documentos constantes dos autos, que a
interessada deixou de registrar os dados de embarque
no Siscomex de mercadorias despachadas através das
Declarações
de
Despacho
de
Exportação
(DDE)
relacionadas às fls. 127 a 162, na forma e prazo
estabelecidos, conforme o disposto no art. 37 da IN SRF
n° 28/94 com redação dada pela IN SRF n° 510/2005.
Conforme demonstrado nos documentos juntados aos
autos, telas de consulta do Siscomex (fls. 167 a 4.094), as
mercadorias foram embarcadas, mas os “dados de
embarque” no Siscomex foram registrados após o prazo
legal de 7 dias para tal registro, implicando na infração
citada na alínea “e”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-
Lei n° 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n°
10.833/03.
Entendendo estar caracterizada a prestação de informação
fora do prazo estabelecido pela Receita Federal, a
autoridade fiscal aplicou a multa de R$ 5.000,00 por
atracação, pelo descumprimento do prazo na informação
dos dados de embarque no Siscomex.
Fl. 4705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

Regularmente
cientificada
(fls.
13),
a
interessada
apresentou impugnação de folhas 4107 a 4117, que
apresenta os seguintes argumentos:

• Que apurou 22 embarques que foram informados
dentro do prazo de sete dias, como estabelecido na
IN SRF 510/2005.
• Que informações de 49 embarques foram prestadas
dentro do prazo de dez (10) dias reconhecido como
tolerância pelas Alfândegas por se tratarem
de Despachos Posteriores, em geral processados
diretamente pelos exportadores.
• Que a imposição, da multa de R$5.000,00 por
informação extemporânea, subverte os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, eis que, a
rigor, a .Receita Federal já recebe tais informações
por intermédio, do Siscomex e a punição pelo atraso
na informação é muito elevada em relação à suposta
infração.
• Que as informações foram prestadas antes que o
procedimento fiscal fosse instaurado. Sendo assim, a
denúncia espontânea da infração exclui o pagamento
de qualquer, penalidade, nos exatos termos do art.
138 do
Código Tributário Nacional combinado com o art.
102 do Decreto-Lei 37/66.
Ao final requer que as multas aplicadas sejam
canceladas, restabelecendo assim a necessária
justiça. Alternativamente, requer a redução do valor
das multas aplicadas, em observância. aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, os quais
devem
nortear
as
decisões
emanadas
pela
Administração Pública.

Encaminhados os autos para julgamento, mediante o
despacho de fls. 4.136 e tendo em vista dúvidas surgidas,
foram os presentes autos baixados em diligência, com
o seguinte teor:

Trata o presente de auto de infração lavrado para a
exigência da multa capitulada no art. 107, IV, "e",
da Lei n.° 10.833/2003, por não prestação de
informação dos dados de embarque dentro do prazo
estabelecido pela IN SRF n.° 28/1994, com a
alteração da IN SRF n.° 510/2005.
Prescreve a referida norma que o prazo do
transportador para registrar os dados de embarque
Fl. 4706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

marítimo é de sete dias a contar do embarque da
mercadorias.
A impugnante alega que as informações sobre os
navios e embarques foram prestadas dentro do
prazo de 10 (dez) dias, reconhecido pelas
Alfândegas por se tratarem de Despachos Posteriores. Porém não há indicação na
impugnação de quais declarações para despacho
aduaneiro de exportação DDE estão na situação em
que os despachos foram registrados após os
embarques das mercadorias.
Diante do exposto, propõe-se, com base no que
dispõe o art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, a
realização de diligência para que a impugnante
indique e comprove quais DDE foram processadas
na modalidade de despacho a "posteriori".

Realizada a diligência, foram insertos aos autos deste
processo a resposta da interessada. Nesse aditamento, a
autuada argumenta que:

•
Infelizmente
não
conseguiu
localizar
os
documentos que
comprovassem
os
despachos
realizados
“a
posteriori” embora tivesse pesquisado em seus
registros e arquivos, ressaltando, no entanto, que os
mesmo foram processados junto às repartições do
Rio de Janeiro e Vitória.
• É de ser ressaltado, no entanto, que o prazo fixado
no caput do art. 41 da IN SRF 28, de 1994 é a saída
do navio do País e não a saída do veículo de um
porto nacional para outro porto nacional.
Observa-se, assim, que a modificação processada no
critério
de
informação
apenas
determina
a
apresentação das informações à RFB quando
solicitada. Por ser mais benéfica para o sujeito
passivo aplica-se a norma complementar posterior,
com espeque no
principio da retroatividade benigna.
• Não cometeu fraude e nem deixou de efetuar o
pagamento do tributo.
Por fim requer que as multas aplicadas sejam
canceladas, restabelecendo assim a necessária
justiça.

É o relatório.

Fl. 4707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

2.

Analisando as alegações apresentadas, a DRJ/FNS, considerou procedente em
parte a impugnação, pois entendeu ter ocorrido a decadência para parte do lançamento, como
abaixo se transcreve :
O acima exposto é importante para a questão da decadência. Uma
vez que o prazo para a prestação das informações é de sete dias
após o embarque e tendo a contribuinte sido intimada em
25/11/2009, somente os embarques a partir do dia 17/11/2004
(incluído) estarão a salvo do prazo fatal.

Ocorrido o embarque em 17/l1/2004, o prazo para a prestação da
informação é até 24/11/2004.

Desta forma, a infração resta configurada em 25/11/2004, sendo
o dia 25/11/2009 o termo final e fatal para a intimação do
contribuinte do auto de infração para a infração ocorrida em
25/11/2004
(embarque
17/11/2004).
Logo,
os
embarques
anteriores a 17/11/2004 tiverem os respectivos lançamentos
alcançados pela decadência.

(...)
Em razão da aplicação da penalidade por navio de transporte e
pelo fato de os créditos tributários referentes aos embarques
efetuados antes de 17/11/2004 estarem decaídos, os créditos
tributários ficam diminuídos para 95.000,00 uma vez que são
dezenove os navios de transporte: Prior l07S, Cristiane Schulte
4386, Rio Puelo SN, Rio Lontue 4279, Manazilo 4281, New York
53, Santos 23N, Salvador 6N, Carioca IN, Creus 107, Espirito
7392N, Rickmers 6, Gloria 428, Sta Catarina 4, Petrohue 2,
Montebello, Pilot 4289, Europa 7 e Ranger 22N.

(...)
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte
a
impugnação, MANTENDO crédito tributário em R$ 95.000,00
(noventa e cinco mil reais).

3.

Portanto, a DRJ/FNS exonerou parte do crédito tributário, no valor de R$
1.025.000,00, tendo, por este motivo, recorrido de ofício a este CARF, por cumprimento á
determinação contida no artigo 14 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações introduzidas
pela lei no 9.532/1997, e o artigo 1o da Portaria MF no 03/2008.

4.

Assim restou ementado o Acórdão no 07-22.635, exarado pela 2a Turma da
DRJ/FNS, objeto do recurso apresentado :

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/01/2004 a 29/12/2004
PRESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE
A partir da vigência da Medida Provisória n° 135/2003, a
prestação
extemporânea da informação dos dados de embarque por parte do
transportador ou de seu agente é infração típificada no artigo 107,
Fl. 4708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/1966, com a nova
redação dada pelo artigo 61 da MP citada, que foi posteriormente
convertida na Lei n° 10.833/2003.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

5.

Irresignada, a impugnante apresentou recurso voluntário, repisando as razões de defesa,
em recurso assim apresentado, em síntese :

- 1- TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
- 2 – FATOS
- A recorrente foi surpreendida com a lavratura do auto de
infração, através do qual lhe foi imposta multa de R$1.120.000,00
(Um
milhão, cento e vinte mil reais) pela suposta inobservância de
prazos fixados para prestaçao de informaçoes à RFB.
Inconformada
com
a
autuação,
a
recorrente
apresentou
impugnação administrativa objetivando demonstrar a ausência de
responsabilidade pela imposição da mencionada penalidade.
Em decisão proferida, as razões da ora recorrente foram acolhidas
em parte, mantendo-se a procedência parcial do lançamento,
reduzindo-se a multa cobrada pelo auto de infração para R$
95.000,00
(noventa
e
cinco mil reais).
- a recorrente interpõe seu recurso voluntário unicamente para que
sejam revistos os aspectos que motivaram a manutenção de parte
do crédito tributário, para que ao final seja ele totalmente excluído
de sua responsabilidade. Quanto ã parte excluída do crédito
tributário pelo acórdão, roga-se seja mantida a procedência da
impugnação, posto que a decisão muito bem observou os critérios
de decadência e de aplicação da pena nas hipóteses de prestação
de informações de embarques, presentes nos casos arrolados no
auto
de
infração.
Desta forma, em relação ao crédito mantido pela decisão, a
recorrente se verá obrigada a rediscutir questões já tratadas em sua
defesa, mas que não foram observadas pela ótica adequada o que,
por
certo,
ensejarão o provimento deste recurso, como:
a-) a recorrente atuou na condição de representante legal do
transportador;
b-) o auto de infração não atendeu às exigências legais contidas no
art. 10 do Decreto 70.235/72;
c-) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal,
afasta a imposição da multa.
Como
se
vera,
a
autoridade
aduaneira
interpretou
equivocadamente os fatos, deixando de aplicar corretamente os
dispositivos legais, o que foi ratificado, em parte, pela decisão
proferida na Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento
em Florianópolis (SC).
3 – PRELIMINARES
3.1 – ILEGITIMIDADE PASSIVA
Fl. 4709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

- Conforme constou da impugnação, é de rigor manifestar uma
preliminar de ilegitimidade passiva para o caso. A ora recorrente
apontou a irregularidade em questao, argüindo para esse fim a
ausência de previsão legal que imponha ao agente de navegação a
penalidade cominada pela legislação citada pelo auto de infração.
Os documentos que instrumentalizaram o presente procedimento
demonstram inequivocamente que a recorrente atuou em grande
parte dos casos como representante dos transportadores marítimos
MONTEMAR
MARÍTIMA
S/A
e
COMPANIA
SUD
AMERICANA DE VAPORES S/A. Portanto, a Companhia Libra
de Navegação atuou na condição exclusiva de seu agente,
recebendo para isso um instrumento de mandato, nos termos do
art. 653 do Código Civil Brasileiro.
- A despeito desse fato, a própria lnstrução Normativa o agente de
navegação. São figuras jurídicas diversas e, desta forma e na
mesma
condição, devem também receber tratamento diferenciado.
- Ora, com todo o respeito que se penhora ao ilustre relator da
decisao, com ela nao se pode concordar.
Todos os argumentos apontados na decisão indicam obrigações
tributárias ou acessórias que, de uma forma ou de outra, acabam
sendo impostas ao agente por conta de sua posição jurídica e
territorial.
Contudo, o que se discute neste procedimento é a aplicação de
uma multa, portanto, o caráter decorrente deste fato é
completamente diferenciado dos demais.
A indicação do agente no pólo passivo de um auto de infração não
encontra suporte legal como pretende o relator. A aplicação de
uma pena deverá conter dispositivo legal expresso, apontando o
sujeito passivo dela.
Ora, fazendo-se a interpretaçao a contrario sensu chega-se a uma
conclusão completamente diversa. Veja que o dispositivo legal
apontado pelo relator menciona expressamente situação que impõe
à parte uma obrigação, neste caso, decorrente de lei. Da rnesma
forma, para que determinada pessoa seja compelida, ou esteja
sujeita a aplicação de uma penalidade, deve constar expressamente
da
lei.
_ Argüiu o relator que é obrigação do agente proceder com os
devidos registros. Porém deve-se ter em conta que o agente é
apenas o operador de uma obrigação que é imposta ao
transportador e não a ele. A lei diz transportador e não agente. Por
essa razão e não outra oi agente é investido, através de um
instrumento de mandato, de poderes para agir perante as
autoridades locais em nome do outorgante e não em nome próprio.
É preciso muita atenção a este fato. São pessoas jurídicas distintas.
Não é possível que se imponha uma pena, resultado
de interpretação, justificando a sua aplicação sob o fundamento de
que é o agente que, de fato, realiza os registros e trâmites perante
as autoridades locais. Conforme constou na impugnação, admitir-
se tal hipótese equivale a negar vigência ao artigo 5° da
Constituição Federal, incisos II e XLV.
Portanto, para fins de segurança juridica, tais dispositivos devem
ser respeitados, vez que as penas so poderão ser aplicadas àqueles
Fl. 4710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

que a lei determinar. Trata-se de dispositivo constitucional, que
deve
ser
respeitado por conta de sua posição hierárquica no ordenamento
jurídico. A impugnação colacionada a este procedimento
administrativo apontou e transcreveu inúmeros dispositivos legais
(inclusive os utilizados para fundamentar o auto de infração) que
regulamentam a matéria e que demonstram, inequivocamente, que
o ún`ico sujeito passivo mencionado é o transportador marítimo.
A autoridade aduaneira tem plena, consciência de que o autuado
não é o transportador, mas sim seu agente. Não há dúvida, quanto
a isso, vez que o próprio acórdao, ora guerreado, relata essa
condiçao.
Desta forma, a preliminar se justifica para o fim de afastar a
imposição da pena imposta pelo auto de infração, por total
ausência
de
fundamento legal.

3.2 – VÍCIO FORMAL NO AUTO DE INFRAÇÃO –
NULIDADE
- E não é apenas a preliminar acima que merece atenção. Como se
verá, o auto de infração padece de vício formal.
- Entendeu a autoridade ao proferir o seu julgamento que: “Não
importa em nulidade o fato de o auto de infração ser
complementado pela tabela de, folhas 11-15;‹ pelo contrário,
diante do grande número de embarques com dados de embarque
registrados for a do prazo, a tabela de folhas 11-15 facilita a
compreensão
do
leitor
do
auto
de
infração.”
- Ocorre que, a despeito da interpretaçao dada pela decisão
vencedora, o fato é que o auto'de infração não é tão claro como
quer fazer_crer. A descrição dos fatos é confusa e não permitiu ao
impugnante
exercer
amplamente o seu direito de defesa.
Nao se trata apenas do questionamento quanto à elaboração de
uma tabela, os argumentos expendidos na impugnação foram mais
abrangentes do que isso. À questão relevante está vinculada ã data
do fato gerador informada no auto de infração. Como foi
questionado, ainda que tal data tenha fundamento, o auto de
infraçao não o indica.
O acórdao proferido, ora guerreado, quando trata da questao da
decadência esclarece, ainda que indiretamente, qual seria a data do
fato gerador. Contudo, esse raciocínio não está presente no auto de
infração. Esses são elementos indispensáveis para a perfeita
compreensão dos fatos que motivaram a aplicação da pena.
Contudo, reitere-se que nao existe uma referencia ou conexão
entre os fatos apresentados naquele procedimento. As informações
são
lançadassem que se demonstre em que se baseou ou a que fato está
ligado. Não é possível à recorrente idenúficar, ou mesmo
compreender, as ocorrências notíciadas. Portanto, não é o caso
apenas da inclusão de uma tabela. Conforme mencionou o relator,
a tabela poderá até mesmo ser útil e prática para a visualização dos
casos. Contudo, é crucial que a motivação seja exposta A despeito
da juntada de documentos, de fato necessários para a prova, estes
Fl. 4711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

não são suficientes se não estiverem amparados por uma narrativa
clara e precisa, sendo certo que, na forma como está nao atende às
exigências
legis.
_Como já mencionado em sua defesa, a impugnante destacou que
as instâncias administrativas superiores devem conhecer os fatos
tal qual eles ocorreram para, a partir disso, realizar um juízo de
valor e verificar se houve a subsunção do fato à norma
supostamente
violada.
Nao é o caso de se interpretar o contido no auto de infraçao. A
descriçao deve ser suficientemente clara eobservar o dispositivo
legal que regulamenta a lavratura dos autos de infração.
_ Diante de uma situação como essa, o autuado tem o exercício de
seu direito ao contraditório e à ampla defesa dificultado, uma vez
que não sabe ao certo em que se fundamentou a autuação. A falta
desses elementos, além de prejudicar sobremaneira a defesa,
afronta
as
regras
estabelecidas pelo artigo 10 do Decreto 70.235/72.
- Em face de todo o exposto, tendo em vista os vícios formais
apontados acima, sendo claro o descumprimento dos requisitos
previstos no art. 10 do Decreto 70.235/ 72, deveo o auto de
infração ser anulado.

4 – MÉRITO
- 4.1 – DENÚNCIA ESPONTÂNEA
- A despeito de o tema não ter sido reconhecido pela decisao que
julgou pela procedência parcial do lançamento, é o caso de se
pleitear o reconhecimento do instituto da denúncia espontânea. Tal
equerimento encontra reforço ao fundamento com o advento da
Medida Provisória n° 497 de 27/07/2010, convertida na Lei n°
12.350, de 20/12/2010.
- Note-se que o registro no SISCOMEX de dados de ` embarque
fora do prazo, mas ANTES da lavraturaide um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que
afasta
a
aplicaçao de penalidade.
- Portanto, como foi demonstrado pelo auditor fiscal encarregado
da lavratura do auto de infraçao, o Transportador cumpriu sua
obrigação apresentando as informações necessárias. Isto implica
dizer
que
eventual infração ficaria descaracterizada por ter ocorrido a
comunicaçao ao órgão responsável ANTES do início do
procedimento fiscal, o que ocorreu somente em 12/11/2009 (data
em que o auto de infração foi lavrado), razão pela qual não se
pode falar na aplicação da multa prevista no Decreto-Lei 37/66.

5 – REQUERIMENTO FINAL
- Diante do exposto, espera a Recorrente seja o presente recurso
recebido para fins de que lhe seja dado provimento para que a
infração discutida seja totalmente anulada ou seja julgada
insubsistente em razão dos argumentos acima esboçados,
cancelando-se totalmente a penalidade imposta e, determinando-se
Fl. 4712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

o arquivamento deste processo, por ser medida de Direito e de
Justiça.

6.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.

É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO

7.

A DRJ/FLORIANÓPOLIS exonerou parte do crédito tributário contituído, no
valor de R$ 1.025.000,00, tendo, por este motivo, recorrido de ofício a este CARF, por
cumprimento á determinação contida no artigo 14 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações
introduzidas pela lei no 9.532/1997, e o artigo 1o da Portaria MF no 03/2008.

8.

Entretanto, a Portaria MF no 03/2008, foi revogada pela Portaria MF no 63, de
09/02/2017, que fixou novo valor para que os Presidentes de Turma de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ), recorressem de ofício sempre que a decisão
exonerasse o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor superior a
R$ 2.500.000,00.

9.

Já a Súmula CARF no 103 estabelece que : “ para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.”

10.

Assim, estando o valor exonerado do crédito tributário abaixo do limite de alçada
fixado, não conheço do recurso de ofício.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
11.

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele
tomo conhecimento.
PRELIMINAR – VÍCIO FORMAL DO LANÇAMENTO – A QUESTÃO DA
APLICAÇÃO DA PENALIDADE – AUSÊNCIA DE BASE PARA O LANÇAMENTO
12.

Questão de fundamental importância, em nosso entendimento, é o fato de que, ao
tempo da ocorrência dos fatos ensejadores da autuação, não existia prazo determinado para a
apresentação das informações ás autoridades aduaneiras, o que eiva de nulidade o lançamento,
como a seguir demonstramos.
13.

É fato que, quando da ocorrência dos fatos geradores da penalidade (12/01/2004 a
30/12/2004), não havia, na legislação de regência, prazo estipulado para registro, no
SISCOMEX, dos dados pertinentes ao embarque das mercadorias.
14. Desta forma, como não havia prazo determinado para tal registro, não haveria como a
autoridade aduaneira alegar que houve descumprimento de prazo.
Fl. 4713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

15.

Cabe analisar a legislação combatida.
16.

O artigo 144 do Código Tributário nacional estabelece :
Art. 144 – O lançamento reporta-se á data de ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o – Aplica-se ao lançamento a legislação que,
posteriormente á ocorrência do fato gerador da obrigação ,
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores
garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
(...)
17.

Conforme informações fornecidas pela autoridade aduaneira, contidas no quadro
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)”, integrante do auto de infração, ás
fls. 4 dos autos digitais “ Em cumprimento ã determinação da Divisão de Administração Aduaneira-
DIANA – 7a' SRRFB, lavramos o presente Auto de Infração, visto que o contribuinte em questão, na qualidade
de transportador internacional legal no país, deixou de informar, tempestivamente, os dados de embarque da
carga transportada referentes a 224 (duzentos e vinte e quatro)Despachos de Exportação no ano de
2004,conforme listagem anexa, descumprindo, assim, o prazo legal para tal.
18.

Também na planilha de fls. 13/17, verifica-se que os fatos geradores ocorreram
no período de 31/01/2004 a 29/12/2004.
19.

Neste período assim estava vigente a legislação que fundamentou a autuação :

O artigo 106 do Decreto-lei no 37/1966 :
Art. 106 -Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao
valor ao imposto incidente sobre a importação da mercadoria
ou o que incidiria se não houvesse isenção ou redução:
I - (.....)

Já o artigo 107 do mesmo diploma legal :
Art. 107 – Aplicam-se ainda as seguintes multas : (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003)
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 29/12/2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada , ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada á empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. (grifos deste
relator)
20.

Atendendo ao comando inserto na lei, a Secretaria da Receita Federal expediu a
Instrução Normativa SRF no 28, de 27/04/1994 (publicada no D.O.U. de 28/04/1994), que
Fl. 4714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

disciplinava o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas a exportação, que assim estava
redigida :
Art. 37 – Imediatamente após realizado o embarque da
mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes,
no SISCOMEX, com base nos documentos por ele emitidos.
(...)
Art. 39 – Entende-se por data de embarque da mercadoria :
I – nas exportações por via marítima, a data da cláusula
“shipped
on
board”
ou
equivalente,
constante
do
Conhecimento de Carga;
II – nas exportações por via aérea,a data do vôo;
III -nas exportações por via terrestre, fluvial ou lacustre, a
data da transposição da fronteira da mercadoria, que
coincide com a data de seu desembaraço ou da conclusão do
trânsito registrada no Sistema pela fiscalização aduaneira;
IV – nas exportações pelas demais vias de transporte, nas
destinadas a uso e consumo de bordo e nas transportadas em
mãos ou por meios próprios, a data de averbação automática
do embarque, pelo Sistema, que coincide com a data do
desembaraço
V – nas exportações sob regime DAC, a data de averbação
automática, pelo Sistema, que coincide com a data do
desembaraço aduaneiro para o regime.
(...)
Art. 44 – O descumprimento, pelo transportador, do disposto
nos arts. 37, 41 e § 3o do art. 42 desta Instrução Normativa
constitui embaraço á atividade de fiscalização aduaneira,
sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art.
107 do Decreto-lei no 37/66, com a redação do art. 5o do
Decreto no 751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de
sanções de caráter administrativo cabíveis.
21.

Ainda faz o seguinte esclarecimento a autoridade fiscal: “ não existia prazo para o
cumprimento da obrigação em causa, pelo que a aplicação do novo prazo (de sete dias) fixado pela IN SRF
n.° 510, de 2005, deve ser observado e incide para regular os casos pretéritos, desde que não definitivamente
julgados, em lugar da legislação vigente à época dos fatos, por configurar claramente a hipótese de
retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN). (grifos deste relator).
22.

A IN SRF no 28/1994, ao ser alterada, pela IN SRF no 510/2005, exibiu nova
redação no seu artigo 37, in verbis :
Art. 37 – O transportador deverá registrar, no Siscomex,
os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com
base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data de realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem
internacional, por via rodoviária, fluvial ou lacustre, o
registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e
Fl. 4715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

deverá ser realizado antes da apresentação da mercadoria
na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador
terá o prazo de sete dias para o registro no sistema dos
dados mencionados no caput deste artigo.
(...)
23.

Diante da alteração na redação do artigo 37 da IN SRF no 38/1994, surgiram
dúvidas sobre a aplicação da multa definida no artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966, o
seguinte entendimento foi sedimentado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 08/2008
8. Conforme destacado no item 4, a IN no 28, de 1994, em
seu art.37, estabelecia o prazo para o registro dos dados
de embarque da mercadoria, pelo transportador, no
Siscomex, como sendo “imediatamente após realizado o
embarque da mercadoria(...).
8.1. O sentido do vocábulo “imediatamente” foi
esclarecido pela Notícia Siscomex no 105, de 27 de julho de
1994, a qual é a seguir reproduzida :
“2)
Por
oportuno,
esclarecemos
que
o
termo
imediatamente, contido no art. 37 da IN 28/94 deve ser
inrerpretado como “em 24 horas da data do efetivo
embarque da mercadoria, o transportador registrará os
dados pertinentes no Siscomex, com base nos documentos
por ele emitidos”. Salientamos o disposto no art. 44 da
referida IN, ou seja, a revisão legal para autuação do
transportador no caso de descumprimento do previsto no
artigo acima referenciado.”
8.2 A IN SRF no 510, de 2005, ao dar nova redação ao art.
37 da IN SRF no 28, de 1994, definiu como prazos para
registro dos dados de embarque da mercadoria no
Siscomex, dois dias para o transporte aéreo e sete dias
para o transporte marítimo.
9. Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN
SRF no 510, de 2005, é norma complementar que modificou
uma obrigação acessória. O aumento do prazo para o
transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes
ao embarque da mercadoria, excluiu de sanções os
registros feitos depois de 24 horas e antes de dois dias,
bem como os registros feitos depois de 24 horas e antes de
sete dias, na hipótese de embarque marítimo. A legislação
tributária deixou de definir, como infração, o registro dos
dados nesses intervalos de tempo, o que tornou a nova
situação jurídica mais benéfica ao trasnpostador, devendo,
portanto, ser aplicada a retroatividade benigna disposta na
alínea “b” do inciso II do art. 106 do CTN, pois deixou de
trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão.
Fl. 4716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

24.

Portanto, o prazo para registro das informações, no SISCOMEX, estava
indefinido, tanto que a Administração Aduaneira teve que emitir um boletim, denominado
Notícia SISCOMEX no 105, em 27/07/2004, esclarecendo que o termo “imediatamente”
deveria ser interpretado como ”em até 24 (vinte e quatro) horas”, fato que demonstra a
indefinição do termo.
25.

Entretanto, o boletim administrativo, de orientação interna, não tem o condão de
alterar a legislação, ou mesmo lhe alterar o significado, uma vez que, em matéria de
penalidades, estas devem ter seu fato gerador precisamente definidas no ordenamento jurídico,
sob pena de se legislar no vazio, ou seja, não haver como aplicar a penalidade criada, por não se
precisar o termo inicial do seu fato gerador, ou seja, o seu aspecto temporal..
26.

Tanto é assim que, na necessidade de se estabelecer um prazo definido para a
prestação de tais informações, somente em 14/02/2005, portanto após a ocorrência dos fatos
geradores objeto da autuação em exame nestes autos, a Secretaria da Receita Federal expediu a
Instrução Normativa SRF no 510, alterando a redação do caput do artigo 37 da Instrução
Normativa SRF no 28/1994, para que assim passasse a vigorar ; “ Art. 37 – O transportador deverá
registrar , no SISCOMEX, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por
ele emitidos, no prazo de dois dias, da data de realização do embarque.”, tornando claro e preciso o
termo inicial do fato gerador da multa, ou seja, o seu aspecto temporal.
27.

O termo “imediatamente” constante da redação original da IN SRF no 28/1994,
vigente á época dos fatos geradores que fundamentaram a autuação em análise é extremamente
genérico, pois não define qual é o prazo para prestação de informações a que se refere o texto
legal, dando liberdade ao transportador para prestar tais informações a qualquer tempo, dentro
de um limite razoável.
28.

O que não se pode dizer é que não foi prestada a informação, pois dos registros
anexos ao auto de infração constam tais dados.
29.

Prestada a informação, como exigia a legislação, dentro de prazo razoável, uma
vez que o termo “imediatamente”, não definia o prazo para tal prestação de informação, não
haveria, á época, como se estabelecer punição por suposto atraso na informação, pois atraso
pressupõe prazo fixado, e não genérico, como constava da redação do texto normativo, á época
dos fatos geradores da autuação em exame.
30.

Por este exame feito, concluí-se que o lançamento foi efetuado com fundamento
em texto genérico, pois não houve descumprimento de prazo, uma vez que o prazo não estava
definido, texto este que não dá suporte ao lançamento, por lhe faltar exatamente tal definição.
Conclusão
31.

Por todo o exposto, voto por tornar nulo o auto de infração, exonerando o crédito
tributário por ele constituído, por absoluta falta de amparo legal que sustente o lançamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Voto Vencedor
Fl. 4717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora.
Mister observar que, conforme consta do auto de infração, trata-se do registro dos
dados de embarque da mercadoria no SISCOMEX. Este dever é disciplinado pelo art. 37, caput e
inciso II, da IN SRF n° 28, de 1994, que, na redação original dispunha:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
Parágrafo único. Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por
via rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no SISCOMEX,
será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes
da apresentação da mercadoria e dos documentos à unidade da SRF de despacho.
(grifou-se)
A IN SRF n° 510, de 2005, alterou a IN n° 28, de 1994 e estabeleceu o prazo de
dois dias para a prestação das informações atinentes ao embarque.
Importante ter em conta que a decisão recorrida aplicou ao caso a legislação
superveniente mais benigna, com prazo mais amplo para o cumprimento do dever instrumental,
nos termos do art. 37, caput, da IN SRF n° 28, de 1994, com redação dada pela IN SRF n° 1.096,
de 13 de dezembro de 2010:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (grifou-se)
Como não houve recurso de ofício, não cumpre revisar tal entendimento, benéfico
à Recorrente, adotado pela Delegacia de Julgamento. Ainda que se aleguem dúvidas quanto à
legislação aplicável, um prazo superior a sete dias não poderia ser caracterizado como
“imediatamente após o embarque”, conforme originalmente previsto na legislação, nem dentro
de “dois dias”, como previsto em 2005 e nem dentro dos “sete dias” que foram determinados a
partir de 2010. Note-se que os fatos geradores são do ano de 2004. Portanto, carece de razão a
Recorrente neste ponto.
Quanto à alegação de denúncia espontânea, também não assiste razão à
Recorrente, nos termos da Súmula no. 126 deste CARF, que nos vincula:

Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Dessa forma, demonstrada a infração e a correta aplicação da multa capitulada na
alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo
artigo 77 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, voto por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário apenas para aplicar a decadência aos fatos geradores anteriores à
14/07/2004.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira
Fl. 4718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.594 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.000896/2009-63

Fl. 4719
DF CARF MF
Documento nato-digital